Tribunal: TJMT
Processo: 1040716-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040716-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPRTIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO PAN E SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO
– INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO

– CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
PRECRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – PELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ANÁLISE DISPENSADA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. No presente caso, r
estou comprovado o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta no contrato denominado
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, contratado em 19/02/2015, contendo cláusula especifica de autorização de desconto em folha de pagamento e devidamente acompanhado de solicitação de saque
; bem como, restou comprovada a disponibilização
de valores (via TED) para saque mediante cartão de crédito.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito c.c Pedido de Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 1040716-43.2023.8.11.0041
, movida por
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média do Bacen de 1,74% quanto ao saque realizado em 02/2014 (R$ 543,60), 1,78% referente ao saque efetuado em 06/2014 (R$ 7.785,00) e 1,86 quanto ao saque de 02/2015 (R$ 1.586,40), restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento a maior, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso”
.

E ainda, reconhecendo a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, sendo 50% para cada parte (5% cada um), com a ressalva de que a exigibilidade quanto ao Apelado fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta (id. 230347166), preliminarmente, a nulidade da r. sentença em razão do julgamento extra petita, uma vez que a Apelada nunca solicitou a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No mérito, sustentou a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o contrato foi celebrado em 19/02/2015 e a ação só foi proposta em 26/10/2023, ou, subsidiariamente, caso seja afastada a prescrição,
“requer seja aplicada a prescrição quinquenal na limitação temporal à data da propositura da ação, qual seja, 26/10/2023, para retroagir até a data de 26/10/2018, restringindo o suposto dano arguido pela parte contrária”
. E, ainda se tratando de questão de ordem pública, sustenta a ocorrência da decadência, nos termos do art. 178 do CC.

Segue argumentando que o comportamento da Apelada viola o dever de mitigação das perdas – “
DUTY TO MITIGATE THE LOSS”
, tendo em vista que a parte levou 08 (oito) anos para propor a ação, sem que tenha feito qualquer reclamação administrativa antes e sem demonstrar nenhum vício de consentimento.

Sustenta a impossibilidade jurídica de conversão da modalidade de cartão consignado para empréstimo consignado, uma vez que
“esses produtos financeiros são regulados por normas que não permitem sobreposição ou mistura das suas características e limites”
e conclui dizendo que a conversão da modalidade de contrato permitida pela r. sentença
“não só vai contra a legislação específica, mas também ignora as definições legais claras e distintas estabelecidas para cada tipo de produto financeiro”
.

Sustenta a regularidade da contratação, ante a ausência de vício de consentimento na contratação, a demonstração da ausência de margem para empréstimo consignado e, ainda quanto ao contrato, ressalta os seguintes pontos:
i)
a denominação explícita da modalidade de contrato;
ii)
clareza quantos às taxas e encargos;
iii)
restou comprovado que o saque solicitado foi devidamente pago mediante depósito em conta bancária do consumidor via TED, bem como a multiplicidade de saques;
iv)
descabimento da alegação de dívida impagável.

A Apelada, devidamente citada, apresentou suas contrarrazões (id. 230647170) rebatendo os pontos arguidos no apelo e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida; sustentando, em síntese:
i)
a inocorrência da prescrição e da decadência, haja vista que os descontos mensais não foram suspensos;
ii)
a desnecessidade de esgotamento da via administrativa;
iii)
a invalidade da contratação na modalidade de cartão de crédito de reserva de margem consignada (RMC);
iv)
a possibilidade de conversão da modalidade de contrato.

Consta nos autos o comprovante do recolhimento das custas recursais (id. 230951681).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PRELIMINAR
SUSCITADA PELO APELANTE – DA NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido/Apelante pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da r. sentença em razão do julgamento extra petita,
uma vez que a Apelada nunca solicitou a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que toca ao pedido de reconhecimento da nulidade da r. sentença, no caso em apreço, aplica-se o disposto nos artigos 4º, 282, § 2º e 488, todos do Código de Processo Civil, para deixar de analisar a matéria prejudicial de mérito.

Isso porque, ao final, o mérito da demanda será julgado de forma favorável ao Apelante.

Nesse passo, ressalta-se que em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da eficiência é dispensável o exame de questões preliminares (em sentido amplo), quando o julgamento de mérito for favorável à parte a quem aproveita o acolhimento daquelas arguições.

Acerca da primazia do julgamento de mérito destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ACOLHIMENTO – IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE FOI TRANSFERIDA APÓS A AVERBAÇÃO DA PENHORA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINARES PARA REFORMAR A SENTENÇA NO QUE TANGE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO- SENTENÇA REFORMADA – DIREITO DE PROPRIEDADE – ARTIGO 1.247 DO CC. – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1) – Se a questão da gratuidade da justiça já foi analisada e deferida anteriormente, embora esta possa ser modificada a qualquer momento, dependendo de fatos supervenientes, no caso em apreciação nada mudou em relação ao posicionamento do juiz e, neste viés, meras alegações sem provas não são sustentáculos para a reforma da decisão. Justiça gratuita mantida.

(2) – Arguir violação do princípio da dialeticidade em face de que o recurso não qualificou a parte apelante trata-se, em verdade, de um rigorismo a toda prova que não condiz com os aspectos versados a respeito, sobretudo direito de primazia meritório (art. 6º do CPC). Esta questão diz respeito tão somente a ataques pontuais em relação ao mérito e não este pequeno deslize da parte. De mais, não se declara nulidade sem prejuízo. Preliminar repelida.

(3) –
Conquanto que as partes tenham almejado outras preliminares, na dicção do artigo 488 do Código de Processo Civil - Desde que seja possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’, desnecessário perquirir sobre as mesmas por serem atos desnecessários e ante a primazia de mérito estabelecida no vigente CPC.

(4_) - É independente de verificar questões outras, registra-se uma omissão do embargante que, detendo em seu favor uma escritura pública de compra e venda desde 11/12/2018, somente faz a transferência da propriedade com no registro imobiliário em data de 06/03/2020. Se omisso em registrar antes da penhora, esta concretizada em data de 06/12/2019, não reside como afastar o gravame. A ninguém é licito vir a juízo e alegar a própria torpeza.

(5) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade por força da Lei 1.060/50. Entretanto, suspensão não é perdão e se o credor dos honorários (verba alimentar) encontrar bens penhoráveis antes do prazo prescricional de 05 (cinco) anos poderá requerer a suspensão daquela decisão e incursionar em relação ao cumprimento de sentença
. (TJ-MT - N.U 1014213-10.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – APRESENTADA A CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO – REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/88. No entanto, se apresentada contestação de mérito caracterizado estará o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Se ficou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com aquisição de material ortopédico para sua recuperação, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MT - N.U 1002291-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021). (Destaquei)

E destaco, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL À PARTE A QUEM FAVORECERIA A SUA DECLARAÇÃO -IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - ASSINATURA DIGITAL CONTESTADA - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE - PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 282, § 2º do CPC, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

O ônus da prova, diante da impugnação a autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu, nos termos do art. 373 do CPC. Configurada a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira ré, tem lugar a declaração de inexistência dos débitos relativo ao contrato de cartão de crédito consignado e, por conseguinte, devem as partes retornar ao status quo ante, o qual pressupõe a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor. Verificado indício de prova de que houve o crédito da quantia contratada em favor do consumidor, o valor deve ser eventualmente restituído ao banco, autorizada a compensação de dívidas, tudo a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral. Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve atentar-se pelo bom senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador analisar o caso concreto.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51727942720238130024 1.0000.24.135161-8/001, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. ANÁLISE DISCIPIENDA.
ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA, E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50341130620228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial). (Detaquei)

Com essas considerações,
DISPENSO A ANÁLISE
da preliminar de nulidade da r. sentença suscitada pelo Apelante,
ante a primazia do julgamento do mérito estabelecida pelo Código de Processo Civil e considerando, ainda, que o julgamento aproveitará o Apelante.

VOTO – DA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
SUSCITADA PELO APELANTE – DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido/Apelante pugna pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que
o contrato foi celebrado em 19/02/2015, o primeiro desconto se deu em 04/2015 e a ação só foi proposta em 26/10/2023; ou, subsidiariamente, requer que o ressarcimento dos possíveis danos tenha como limitação temporal a data da propositura da ação.

Quanto à decadência, sustenta que
“o Código Civil brasileiro, em seu art. 178, inciso II, estipula expressamente o prazo decadencial de quatro anos para que se possa pleitear a anulação de um negócio jurídico em razão de vícios de consentimento, contado a partir da realização do negócio jurídico”
.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo (de prescrição e de decadência) a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento do Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4ª
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
AFASTO A OCORRÊNCIA
da prescrição e da decadência
, conforme argumentado pelo Requerente/Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição de Indébito c.c Pedido de Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 1040716-43.2023.8.11.0041
, movida por
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
“converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado e determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média do Bacen de 1,74% quanto ao saque realizado em 02/2014 (R$ 543,60), 1,78% referente ao saque efetuado em 06/2014 (R$ 7.785,00) e 1,86 quanto ao saque de 02/2015 (R$ 1.586,40), restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento a maior, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso”
.
.

Consta dos autos, que a Requerida/Apelada ajuizou a presente ação declaratória argumentando, em síntese, que ao ter acesso à sua ficha financeira deparou-se com descontos que vinham sendo efetuados a título de carão de crédito, razão pela qual solicitou uma cópia do contrato ao Requerido/Apelante e de posse da cópia do contrato constatou tratar-se de empréstimo consignado formalizado em 2014, na modalidade de cartão de crédito consignado.

Contudo, alegando total desconhecimento quanto à contratação do serviço, cujo contrato estaria eivado de fraude, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência da relação jurídica, bem como, pela declaração de quitação do empréstimo realizado no valor de R$ 7.985,00 (sete mil e novecentos e oitenta cinco reais) e de nulidade da venda casada e adesão ao cartão de crédito. Para tanto, instruiu a inicial com cópia do mencionado contrato (id. 230345661) e de faturas de cartão de crédito (id. 230345662).

Requereu, ainda, pela condenação do Requerido/Apelante à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Requerido/Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 230345691) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que
“a parte autora anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado, conforme contrato nº 705594447, formalizado em 19/02/2015, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira Visa/Mastercard, final 3039”
, para tanto, instruiu a contestação cópia da planilha de proposta de cartão (id. 230345692), cópia do contrato denominado
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
e solicitação de saque, contratado em 19/02/2015 (id. 230345693), cópia de recibos de transferência bancária via TED (id. 230345694 e 230345695) e cópias de faturas e cartão de crédito (ids. 230345696 a 230345699 e 230347150 a 230347154).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada parcialmente procedente
, para
“declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado”
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, não há demonstração de utilização do cartão para compras na praça.

Ou seja, nas faturas mensais coligidas pelo Réu não foi provado que a Autora utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que esta não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito.

Destaco ser consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria Instituição Financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo.

De conseguinte há nítida caracterização de se tratar de contratação dúbia, confusa e mal elaborada e, agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC (...).”

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente/Apelado alega não ter contratado o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento, o que teria ficado comprovado pela juntada, por parte da Requerida/Apelante, dos comprovantes de TED realizados pelo banco diretamente em sua conta bancária, associado ao fato de que o cartão não foi utilizado no comércio local.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta no contrato denominado
“Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”
, contratado em 19/02/2015, contendo cláusula especifica de autorização de desconto em folha de pagamento e devidamente acompanhado de solicitação de saque (id. 230345693), vejamos:

Além desses documentos, o Requerido/Apelante comprovou a realização de transferências bancárias via TED (id. 230345694 e 230345695) de valores previamente solicitados, vejamos:

Logo, não há falar em desconhecimento do Requerente acerca das condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Sendo assim, além de restar comprovada a contratação e disponibilização do serviço, resta igualmente comprovado que o Apelado ficou ciente que o vencimento da obrigação de quitação do valor disponibilizado via TED se daria no mês seguinte ao da liberação, em parcela única no valor do empréstimo e encargos; assim como tomou ciência do valor que seria cobrado a título de RMC.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Ora, não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque não foi demonstrada a utilizada do cartão de crédito no comércio local, uma vez que o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC) compreende dois serviços, o serviço de cartão de crédito propriamente dito e o serviço de empréstimo mediante saque via cartão de crédito consignado.

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, e
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, afasto a sucumbência recíproca, para condenar a Apelada/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensão a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024